Tribunal: TJES
Processo: 5001721-89.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-89.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HALECSON STINGUEL

APELADO: DIRETOR DO IDAF e outros

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001721-89.2024.8.08.0056

APELANTE:
HALECSON STINGUEL

APELADO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação anulatória de auto de infração ambiental, que extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão voltada à anulação do Auto de Infração nº 17.352/13, lavrado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), com pedido de cancelamento da multa e de baixa das restrições administrativas impostas ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão anulatória, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional em face da pendência de julgamento do processo administrativo; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de prova pericial, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para o ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo sancionador somente se inicia após a consolidação definitiva do ato na esfera administrativa, à luz do princípio da
actio nata
e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Enquanto pendente o julgamento de recurso ou procedimento administrativo relacionado ao auto de infração, a contagem do prazo prescricional permanece suspensa, nos termos do Decreto nº 20.910/32, interpretado em harmonia com o devido processo administrativo.

No caso concreto, a decisão administrativa definitiva referente ao Auto de Infração nº 17.352/13 somente foi proferida em agosto de 2023, inexistindo prescrição quando do ajuizamento da ação em outubro de 2024.

A controvérsia envolve questões técnicas complexas, relacionadas à precisão de coordenadas geográficas e à efetiva execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), cuja elucidação demanda produção de prova pericial.

O julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de prova pericial formulado pela parte autora, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, configurando cerceamento de defesa.

A supressão indevida da fase instrutória, diante de matéria fática controvertida e relevante, enseja nulidade da sentença e determina o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a propositura de ação anulatória de auto de infração ambiental somente se inicia após a decisão administrativa definitiva, permanecendo suspenso enquanto pendente o julgamento do processo administrativo.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida, sem fundamentação adequada, a produção de prova pericial necessária à elucidação de controvérsia técnica relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001721-89.2024.8.08.0056

APELANTE:
HALECSON STINGUEL

APELADO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A apelada, em contrarrazões, argui prejudicial de mérito sob o argumento de que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição quinquenal, dado o lapso temporal superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a propositura da demanda.

Na origem, trata-se de ação anulatória de auto de infração ambiental ajuizada por HALECSON STINGUEL em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF), objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 17.352/13, com o cancelamento da multa pecuniária e a baixa de restrições em seu desfavor.

A sentença acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal formulada na contestação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, HALECSON STINGUEL interpôs o presente recurso de Apelação buscando a reforma do julgado para afastar a prescrição quinquenal, bem como a anulação da autuação ambiental. As Contrarrazões defendem a manutenção integral da sentença, reiterando a tese prescricional.

O cerne da questão gira em torno de definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo sancionador.

No que tange à prejudicial de prescrição, o magistrado de primeiro grau partiu da premissa de que o prazo de cinco anos para impugnar judicialmente a autuação se iniciou no momento da lavratura do auto de infração original. Entretanto, tal interpretação desconsidera a dinâmica da relação administrativa e o princípio da
actio nata
, pois o administrado não pode ser compelido a judicializar uma questão que ainda está sendo discutida e submetida ao crivo revisional da própria Administração Pública.

Dessa forma, enquanto pende de julgamento o recurso administrativo, a eficácia do ato sancionador não é definitiva, operando-se uma suspensão do fluxo prescricional para o ajuizamento da ação anulatória, sob pena de violação à segurança jurídica e ao direito constitucional de petição. O regramento contido no Decreto nº 20.910/32 deve ser lido em harmonia com as normas de regência do processo administrativo,

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal orienta que, enquanto pendente de julgamento o recurso administrativo, a contagem do prazo prescricional permanece suspensa ou sequer se inicia, pois o ato ainda não é definitivo na esfera administrativa.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE . SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração
.III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2033990 TO 2022/0331551-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO . REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. C
onsoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração"
(AgRg no AREsp 178 .868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art . 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3 . Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1732001 PR 2018/0051178-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIAMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . INTERRUPÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 . II - Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade, como é o caso dos autos, prescreve em cinco anos. Jurisprudência. III - O acórdão recorrido contraria entendimento desta Corte,
uma vez que é a instauração do processo administrativo que interrompe a prescrição
e não a notificação do devedor.(...) (STJ - AgInt no REsp: 1991967 PE 2022/0077769-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

No caso concreto, os autos revelam que o processo administrativo relativo ao Auto de Infração nº 17.352/13 e aos desdobramentos técnicos (como o Auto nº 20640-B/2017) somente teve sua decisão definitiva proferida em agosto de 2023 (ID 16126723). Portanto, sendo a ação ajuizada em outubro de 2024, não há que se falar em decurso do prazo quinquenal.

Nesses termos, a sentença que reconheceu a prescrição padece de
error in judicando
, ao fixar indevidamente o termo inicial do prazo prescricional em momento anterior à consolidação definitiva do ato administrativo, em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, rejeito a prejudicial e afasto a prescrição quinquenal.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO
EX OFFICIO

Superada a questão da prescrição, constata-se que o julgamento antecipado da lide, desacompanhado da adequada instrução probatória, resultou em cerceamento de defesa, ante a não apreciação do pedido de produção de prova pericial formulado pelo apelante.

Compulsando os autos de origem, observa-se que o apelante fundamenta sua pretensão em questões de alta densidade técnica, alegando que as coordenadas de GPS obtidas pela fiscalização do IDAF apresentam margens de erro significativas que comprometeram a exatidão da área embargada. Alega, outrossim, que houve a efetiva implantação e conclusão do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em conformidade com as orientações técnicas, ponto este que é negado pela autarquia estadual sob o argumento de que a recuperação teria ocorrido em local distinto daquele autuado.

Em casos de conflitos geográficos e biológicos desta natureza, a prova pericial judicial não é apenas facultativa, mas indispensável para que o juiz possa formar seu convencimento com base em critérios científicos e imparciais.

O direito à prova é um corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Significa dizer que às partes deve ser assegurada a oportunidade de produzir os elementos necessários à demonstração de suas alegações, influenciando na formação do convencimento do julgador.

Assim, a sentença que julgou antecipadamente o processo de origem, sem analisar o pedido de prova pericial, configura hipótese clássica de cerceamento de defesa, que viola não apenas o direito à prova, mas também o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

A supressão indevida da fase instrutória, quando a matéria fática é controvertida e pertinente, configura nulidade processual absoluta, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA . OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL . ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS . PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador . Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Nesse sentido, a anulação da sentença é a medida adequada para permitir que um perito qualificado realize o levantamento topográfico e a análise da regeneração da cobertura vegetal, garantindo o contraditório substancial e a ampla defesa conforme preconizado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Portanto, o feito não se encontra em condições de julgamento imediato, sendo necessário o retorno à origem para a devida instrução pericial.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.